Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-28.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REAJUSTES. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. ÍNDICES FIXADOS PELA ANS. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO.
1. Nos contratos coletivos de plano de saúde, tanto a estipulante do benefício quanto a operadora de saúde integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço e por isso respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Ao contrário dos planos de saúde individuais e familiares, nos planos de saúde coletivos a lei confere às partes ampla margem para negociação, podendo estabelecer as formas de reajuste que entenderem necessária à manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato. A única limitação imposta pelas normas em vigor é que a periodicidade do reajuste não seja inferior a 12 (doze) meses. (Acórdão 1106429, 07291459520178070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 5/7/2018).
3. Não havendo elementos atuariais para se definir o incremento da sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares (VCMH), é razoável a adoção dos índices fixados pela ANS para, excepcionalmente, corrigir o plano de saúde da autora no período reclamado: 13,55% de maio de 2015 a abril de 2016; 13,57 de maio de 2016 a abril de 2017; e 13,55% de maio de 2017 a abril de 2018.
4. Tratando-se de sentença condenatória, os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação.
5. Recursos das rés conhecidos e providos. Recurso da autora conhecido e não provido.